Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729036-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SALOMÃO CARDOSO VARÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO E PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL ART. 185, DO CTN. 1. Se as matérias concernentes à ilegitimidade passiva e prescrição foram abordadas em agravo de instrumento precedente, obsta-se ao agravante reiterá-las no presente recurso, por força da preclusão. 2. Se não há nos autos provas quanto a existência de outros bens penhoráveis e a transmissão dos direitos do imóvel ocorreu com o crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, presume-se que doação do bem tenha sido realizada em fraude à execução, nos termos do art. 185, do CTN. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente quanto à ilegitimidade passiva do insurgente, à ocorrência da prescrição intercorrente e à inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 110, 134 e 135, todos do Código Tributário Nacional e 50, 1.003, 1.022 e 1.023, todos do Código Civil, asseverando que não se poderia discutir sobre a ocorrência de fraude à execução sem antes examinar a questão da legitimidade passiva da parte, ao argumento de que, in casu, a situação envolve débitos de ICMS, cuja devedora é a sociedade da qual o recorrente teria deixado de integrar, razão pela qual pugna pela exclusão da responsabilidade pelo pagamento do débito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.102.308/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21/11/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.519.645/RS, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 8/7/2024. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 110, 134 e 135, todos do Código Tributário Nacional e 50, 1.003, 1.022 e 1.023, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024